Tribunal: TJES
Processo: 5002328-93.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002328-93.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: EDILSON DE JESUS BARRETO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (
id 419969)
.

Em suas razões recursais (
id 419963)
, o recorrente alega ter havido julgamento
extra petita,
uma vez que
“em nenhum momento durante a explanação em sua exordial o recorrido faz menção à indenização por danos morais, muito menos em seus pedidos.”.
Por tal razão, aduz o recorrente que a sentença ora guerreada merece ser cassada, por apresentar vício de nulidade.

Compulsando detidamente os autos, nota-se que, de fato, foi arbitrada a indenização por danos morais em sede de juízo de piso, em que pese não haver qualquer pedido nesse sentido em exordial. Veja-se a referida determinação,
in verbis (id 419961):

“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, DECLARO ABUSIVA QUALQUER CLÁUSULA CONTRATUAL que permita, a requerida, a cobrar, da parte autora, percentual superior a 10% do valor pago no contrato, em caso de rescisão do comprador, incluindo no total o valor referente arras/sinal. Assim, condeno a requerida a:

[...]

INDENIZAR, a parte autora, pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada com juros e correção monetária desde a presente data.”.

Dessa forma, em obediência aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais vedam o Magistrado a conhecer questões não suscitadas, bem como a condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, a sentença ora guerreada deve ser declarada nula, sendo necessário proceder o retorno dos autos ao juízo de piso para a realização de novo julgamento. Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
Segundo o princípio da adstrição, o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu.
A Corte local, ao inovar no julgamento da apelação, trazendo a afirmação de que o contrato ajustado entre as partes era de agência, cerceou o direito de defesa do réu, impondo-lhe as consequências previstas pela Lei nº 4.886/1965 para a rescisão imotivada do contrato de representação comercial sem que houvesse requerimento da autora e sem possibilidade de apresentar argumentos ou produzir provas em sentido contrário.
Recurso especial provido. (REsp 1641446/PI, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 21/03/2017)”.

Sob essas motivações, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
declarar a nulidade da sentença ora proferida em razão de julgamento
extra petita,
determinando o retorno dos autos ao juízo de piso para a realização de novo julgamento.
Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.